Tribunal: TJES
Processo: 0000050-54.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-54.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUCAS JEJESKY SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
DESLOCAMENTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS PARA A TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO. SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA.
REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). A pena foi fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo.

Segundo a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2024, no Bairro Porto Novo, Município de Cariacica/ES, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram o acusado, que trajava camisa laranja e bermuda estampada, alterando repentinamente sua rota ao perceber a aproximação da equipe, adentrando um terreno baldio com acesso à Rua Evangélica. Diante da conduta suspeita, foi realizado cerco tático e abordagem, ocasião em que foram localizados com o réu 16 (dezesseis) pinos de substância análoga à cocaína. Em seguida, o próprio acusado indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência. Em diligência no local, os policiais apreenderam 1.107 (mil cento e sete) pinos de cocaína (totalizando 2,020 kg), um tablete de maconha (485g), uma balança de precisão e dois carregadores de pistola (calibres .380 e 9mm).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se as penas-base devem ser reduzidas aos mínimos legais, diante da ausência de fundamentação idônea para sua majoração; (2) estabelecer se a detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser aplicada desde logo, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Se inexistentes fundamentos, ou insuficientes os mesmos, a justificar a valoração negativa da “culpabilidade” e das “consequências do crime”, no crime de tráfico, inviável a exasperação da pena por conta de tal. Considerando o princípio da discricionariedade e da ampla devolutividade do recurso de apelação, ainda que de ofício, e não incidindo na indesejada
reformatio in pejus
, possível o deslocamento da circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas da primeira fase da dosimetria da pena para a terceira.

Na condenação por posse ilegal de arma de fogo, a pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo, apesar de todas as circunstâncias judiciais favoráveis, impondo sua redução ao patamar legal mínimo.

As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não resultam em redução da pena intermediária, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

A fração de 1/6 para o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) é mantida, por ser proporcional à elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

A soma aritmética das penas de reclusão e detenção é indevida, por se tratarem de espécies distintas de sanção, devendo ser fixadas autonomamente, conforme o art. 69 do Código Penal.

A aplicação da detração penal é competência do juízo da execução (art. 66, III, “c”, da LEP), sendo vedado ao Tribunal aplicá-la diretamente, especialmente em caso sem início de execução provisória da pena. O juízo de conhecimento deve, contudo, considerar o tempo de prisão provisória exclusivamente para fins de fixação do regime inicial (art. 387, § 2º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000050-54.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUCAS JEJESKY SANTOS ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LUCAS JEJESKY SANTOS ROCHA
,
contra a sentença de id. 15701906, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), à pena final de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 429 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Inicialmente, ressalvo que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente demonstradas nos autos, não tendo sequer sido questionadas no presente feito.

Nas razões recursais (id. 15936595), a defesa requer:

[1] o redimensionamento das penas-base nos mínimos legais;

[2] a aplicação do instituto da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2°, do CPP, com estipulação do regime prisional aberto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de janeiro de 2024, no Município de Cariacica/ES, durante patrulhamento ostensivo, no Bairro Porto Novo, policiais militares teriam avistado o apelante trajando camisa laranja e bermuda estampada que, ao notar a aproximação da equipe, teria alterado repentinamente sua rota, adentrando um terreno baldio com acesso à Rua Evangélica.

Diante da conduta suspeita, os policiais realizaram cerco tático e procederam à abordagem do recorrente, ocasião em que, durante a busca pessoal, teriam encontrado em sua posse 16 (dezesseis) pinos contendo substância análoga à cocaína.

Na sequência, o acusado teria indicado espontaneamente a existência de outros entorpecentes em sua residência, o que motivou diligência no local, culminando na apreensão de 1.107 (mil cento e sete) pinos de substância análoga à cocaína, um tablete de maconha pesando 485 g, uma balança de precisão, bem como dois carregadores de pistola, sendo um calibre .380, e outro, calibre 9 milímetros.

Passo, então, à reanálise das penas.

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase, o MM. Juiz fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, considerando em desfavor do réu, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e das “consequências do crime”, além da “quantidade das drogas apreendidas”, nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Em relação a “culpabilidade”, entendo que sua valoração negativa centrada na reprovabilidade inerente ao tráfico de drogas, e na imputação de mais de um núcleo típico (“trazer consigo” e “manter em depósito”) não se sustenta, porquanto a fundamentação adotada não extrapola os elementos próprios do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido, as “consequências do crime” foram avaliadas com base em juízo abstrato acerca da gravidade do tráfico e seus reflexos sociais, sem correlação com qualquer dano concreto decorrente da conduta do réu no caso concreto, razão pela qual também deve ser afastada a negativação deste vetor.

Por fim, quanto à elevação baseada na “quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas” (art. 42 da Lei 11.343/06), vejo que tal parâmetro também foi utilizado na terceira fase de aplicação da pena, não podendo aqui incidir, por incorrer em odioso
bis in idem
.

Diante dessas ponderações, tenho que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal c/c artigo 42, da Lei nº 11.343/06, se mostram favoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo sua pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária permanece inalterada, nos termos da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o MM. Juiz utilizou a fração de 1/6 (um sexto), quanto à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Quanto à fração a ser aplicada, cediço que o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não estabeleceu uma fórmula exata que determinasse o patamar correto de redução em cada caso.

No presente caso, neste acórdão, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, foram integralmente favoráveis, e a quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada, na primeira fase, para majoração da pena-base.

Ainda que o réu seja primário, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em seu poder, consistente em 1.107 (mil cento e sete) pinos de cocaína, com massa total de 2.020 kg (dois quilos e vinte gramas), 1 (um) tablete de maconha pesando 485 g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas), além de instrumento comumente utilizado no tráfico (balança de precisão), de modo que tenho como adequada a redução da pena em 1/6 (um sexto).

Em verdade, a redução da pena no referido patamar foi proveitoso ao agente, pois a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas, uma delas de alto potencial lesivo, além da utilização de petrecho para o tráfico, sequer recomendaria a aplicação do benefício, o qual se preserva em virtude da proibição da
non reformatio in pejus
, ausente irresignação específica da acusação.

Assim, mantida a fração de 1/6 (um sexto) quanto ao privilégio, a pena do apelante será concretizada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão mínima.

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Na primeira fase, embora o Magistrado tenha expressamente reconhecido como favoráveis ao réu, todas as circunstâncias judicais elencadas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Tal procedimento, contudo, revela-se incompatível co os critérios de individualização da pena, de modo que, inexistindo qualquer baliza judicial desfavorável, reduzo a pena-base no patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária permanece inalterada, nos termos da súmula nº 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, a reprimenda deve ser concretizada, definitivamente, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Do
c
oncurso de
c
rimes
.

No presente caso, verifico ter sido reconhecido o concurso material (art. 69 do CP). Todavia, considerando que o crime de tráfico de drogas é apenado com reclusão, enquanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, comina-se pena de detenção, inviável a somatória do
quantum
aplicado, como feito pelo Magistrado, haja vista que a reclusão e a detenção possuem naturezas distintas.

Dessa forma, estabeleço, definitivamente, a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, estes na fração mínima.

Diante do
quantum
de pena aplicado, da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, conservo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Em relação ao pedido de detração da pena, tal competência, em regra, é própria ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei das Execuções Penais, devendo ser computado o período em que preso provisoriamente o apelante, em suas reprimendas pelo juízo de conhecimento, especificamente para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, qual dispõe o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal; valendo ressaltar ainda que o réu não se encontra em execução provisória de pena pelo presente processo, uma vez que foi concedido a ele, na sentença, o direito de recorrer em liberdade.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
para:

[1] reduzir as penas-base dos dois delitos aos mínimos legais;

[2] em relação ao crime de tráfico, considerar o artigo 42 da Lei 11.343/06 na terceira fase, mantendo a fração de 1/6 (um sexto); e

[3] realizar a correção quanto a erro material no somatório das reprimendas de reclusão e detenção, tendo em vista o reconhecimento do concurso material (art. 69, do CP).

À vista disso, fica o réu condenado às penas 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, à razão unitária mínima, mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.